Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-11.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II (Câmaras 11.a a 24.a, 37.a e 38.a). Aplicação do artigo 5o, II.7, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.